Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. COPROPRIETÁRIA E LOCATÁRIA. INEXISTENCIA. AUSENCIA DE RELAÇÃO DE LOCAÇÃO. SUPRESSIO. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, as requerentes alegam que o coproprietário celebrou a locação de 2/3 do imóvel pertencentes às autoras e a sua curadora assinou a petição estabelecendo o vínculo de locação no inventário, se obrigando a pagar o valor de R$450,00 mensais, ostentando, assim, a qualidade de locatária e coproprietária do imóvel. Contudo, tem-se que o entabulado entre as partes por ocasião da abertura do inventário não se subsumi à lei do inquilinato, porquanto não há uma relação de locação, senão uma restituição dos frutos do condomínio.
2. Ressalta-se que se revela como cláusula resolutiva a previsão de que o pagamento se daria até a ultimação do inventário, quando a compensação de crédito pelo uso privativo do bem comum. Entretanto, a partilha foi expedida em favor dos herdeiros em proporções iguais e sem ressalvas quanto a créditos e compensações.
3. Soma-se a configuração da supressio, visto que o transcurso do tempo sem que as requerentes buscassem a restituição dos valores, foi apto a criar justa expectativa da requerida de que o não exercício do credor se prorrogaria no tempo.
4. Recurso não provido.